Tribunal: TJBA
Processo: 8043729-51.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043729-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: VICTOR LACERDA DE FIGUEIREDO Advogado(s): VICTOR LACERDA DE FIGUEIREDO, LUMA ALMEIDA SOUZA IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PREPARO DE RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA. FATO GERADOR DA TAXA JUDICIÁRIA CONFIGURADO COM A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por Victor Lacerda de Figueirêdo contra ato atribuído à Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que indeferiu pedido administrativo de restituição das custas processuais recolhidas para interposição de recurso inominado no processo nº 0091504-35.2024.8.05.0001, posteriormente declarado deserto por ausência de comprovação tempestiva do preparo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo à restituição das custas recolhidas a título de preparo recursal quando o recurso inominado é declarado deserto por ausência de comprovação tempestiva do pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo, com prova pré-constituída da ilegalidade ou abuso de poder, não admitindo dilação probatória nem controvérsias fáticas ou jurídicas relevantes. 4. A legislação estadual aplicável assegura a restituição de taxas judiciais apenas nas hipóteses de pagamento indevido ou a maior, ou quando não configurado o fato gerador da exação. 5. O preparo recursal possui natureza jurídica de taxa e integra o conceito de custas judiciais, cujo fato gerador se aperfeiçoa com a interposição do recurso, independentemente de posterior conhecimento ou julgamento pelo órgão jurisdicional. 6. A inadmissão do recurso decorreu de erro imputável ao próprio recorrente, que não comprovou tempestivamente o recolhimento integral das custas no prazo de quarenta e oito horas previsto no art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95, circunstância que ensejou a declaração de deserção. 7. A atividade jurisdicional relativa à análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso caracteriza prestação jurisdicional suficiente para legitimar a cobrança da taxa judiciária, afastando a alegação de enriquecimento sem causa da Administração Pública. 8. A inexistência de pagamento indevido ou a maior e a ocorrência do fato gerador da taxa afastam o direito à restituição das custas processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança denegada. Tese de julgamento: “A restituição de custas processuais somente é cabível quando demonstrado pagamento indevido ou a maior, ou quando não configurado o fato gerador da taxa judiciária.” “O fato gerador da taxa judiciária relativa ao preparo recursal ocorre com a interposição do recurso, independentemente de seu posterior conhecimento ou julgamento.” “A declaração de deserção do recurso por ausência de comprovação tempestiva do preparo, imputável à parte recorrente, não gera direito à restituição das custas recolhidas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; Lei nº 9.099/1995, art. 42, §1º; Lei nº 12.373/2011, art. 14; Lei nº 11.631/2009, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.216.685/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 12.04.2011, DJe 27.04.2011; TJSP, Agravo Interno Cível nº 0002280-32.2023.8.26.0003, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 30.03.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1011673-38.2020.8.26.0562, Rel. Des. Virgílio de Oliveira Junior, j. 04.10.2023; TJRJ, Agravo de Instrumento nº 0023414-51.2025.8.19.0000, Rel. Des. Eduardo de Azevedo Paiva, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 30.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043729-51.2025.8.05.0000, sendo parte impetrante VICTOR LACERDA DE FIGUEIREDO e autoridade impetrada a PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Substituto Procurador(a) de Justiça 104